Tribunal: STJ
Processo: 1009404-89.2022.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628725 - SP (2024/0158928-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: RODRIGO ARAUJO RAMOS
ADVOGADO
: LUCAS GUEDES FRANCO - SP407625
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do NCPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 38b745c2-24f0-4f4e-b84d-e53b05801b23

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628725 - SP (2024/0158928-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: RODRIGO ARAUJO RAMOS
ADVOGADO
: LUCAS GUEDES FRANCO - SP407625
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do NCPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão
CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
monocrática da lavra deste signatário (fls. 266-269, e-STJ), que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial da ora insurgente.
Na aludida decisão singular, aplicou-se o óbice das Súmulas 7/STJ 83/STJ e
283/STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 273-278, e-STJ), no qual a agravante
sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Sem impugnação (fls. 283, e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49740803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:32
Código de Controle do Documento: 5468f125-5c08-4594-b608-cc6e6a5500ae

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece conhecimento.
Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo
1.
princípio da
,

dialeticidade compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos
recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
da decisão
enunciado da
a saber: "
Súmula 182 do STJ,
É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73
". Nesse
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de recurso
será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932,
. 3. Em regra, descabe a
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
imposição da multa, prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1476609/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
11/02/2020
) [grifou-se]
18/02/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. 1. Não pode ser conhecido o
recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O
conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da
2. A concessão da gratuidade de justiça não eximiria o
Súmula no 182/STJ.
agravante dos ônus da sucumbência. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
AREsp 1492052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
10/02/2020
12/02/2020
No caso dos autos, infere-se das razões do agravo interno (fls. 273-278, e-
STJ) que a parte insurgente não refutou os óbices aplicados no julgado ora agravado -
- inclusive, verifica-se que os referidos fundamentos não
Súmulas 83/STJ e 283/STF
foram
.
sequer mencionados nas razões do agravo interno
Documento eletrônico VDA49740803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:32
Código de Controle do Documento: 5468f125-5c08-4594-b608-cc6e6a5500ae

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
impugnada
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ. Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO
ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO
COMPROVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 60 E 27 DO DECRETO-LEI N. 227/1967.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de agravo
interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de
2. Inexiste
agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
omissão ou contradição quando a Corte de origem examina e decide, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 3. A admissibilidade do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do
preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio
pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ. 4. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas. 5.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 6.
Não é possível, em recurso especial, afastar as premissas fáticas fixadas no
acórdão de origem com base nos elementos de prova produzidos nos autos
pelas partes. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 7. A reiteração de argumentos
apresentados nas razões do recurso especial não atende aos pressupostos de
admissibilidade do agravo interno, cujas razões devem rebater de, forma clara e
8. Agravo interno não conhecido.
.
objetiva, os fundamentos da decisão agravada
(AgInt no REsp n. 1.982.596/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
10/9/2024
23/9/2024
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA
182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ABERTURA DE
TESTAMENTO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TESTAMENTO
PARTICULAR.
VALIDADE.
ABRANDAMENTO
DO
RIGOR
FORMAL.
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DA MANIFESTAÇÃO
LIVRE DE VONTADE DO TESTADOR E DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS TESTEMUNHAS PERANTE O
TABELIÃO DE NOTAS. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que,
"nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
" (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
agravada
2. A ausência de
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/04/2017
27/04/2017
impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do
STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
Documento eletrônico VDA49740803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:32
Código de Controle do Documento: 5468f125-5c08-4594-b608-cc6e6a5500ae

abrange todos eles." 3. É firme o entendimento do STJ de que se deve
flexibilizar as formalidades atinentes às testemunhas do testamento particular,
devidamente assinado pelo testador (pois só ele pode ter redigido), quando for
possível aferir, diante das circunstâncias do caso concreto, que o documento
reflete a sua real vontade. Precedentes. 4. Na espécie, os requisitos do
testamento particular foram devidamente preenchidos, pois cinco testemunhas
(além do exigido, portanto) confirmaram expressamente, por escrituras lavradas
por dois Tabeliães de Comarcas distintas (um de Taquaritinga, outro de
Botucatu), que gozam de fé pública e presunção de veracidade, que não fora
"inquinada pelo conjunto probatório". 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.360.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
19/8/2024
2/9/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NÃO
INTERRUPAÇÃO
DO
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. "O não conhecimento dos embargos de declaração por
irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do
prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do
CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt
agravada (Súmula n. 182/STJ).
nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
27/5/2024
29/5/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E
DECISÃO AGRAVADA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno não impugnou as razões da
decisão agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a conclusão de
que a divergência não pode ser conhecida, nos termos do enunciado da Súmula
no 315 do STJ: Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial. 2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.906.580/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
4/3/2024
6/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este
julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. No caso concreto, conforme constou do acórdão
recorrido a sociedade conjugal, entre a apelada e o de cujus, para todos os
efeitos, estava desfeita desde
, posto que o óbito deu-se somente em
26/6/2001
, e, por essa razão, ela não seria considerada herdeira. 2.1. O
23/9/2011
entendimento desta Corte, por sua vez, firmou-se no sentido de que, para efeitos
sucessórios, o cônjuge herdeiro necessário é aquele que, quando da morte do
autor da herança, mantinha o vínculo de casamento, não estava separado
judicialmente ou não estava separado de fato há mais de 2 (dois) anos, salvo,
nesta última hipótese, se comprovar que a separação de fato se deu por
impossibilidade de convivência, sem culpa do cônjuge sobrevivente (REsp
Documento eletrônico VDA49740803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:32
Código de Controle do Documento: 5468f125-5c08-4594-b608-cc6e6a5500ae

1.294.404/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
). 3. O agravo interno, contudo, não infirmou as
20/10/2015
29/10/2015
razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma devida, a divergência
entre o entendimento firmado na Corte gaúcha e a orientação assentada nesta
Corte. 4. Inexistindo impugnação específica, como seria necessário, aos
fundamentos da decisão ora agravada, incide na espécie, o óbice contido na
Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.957.315/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/6/2022
22/6/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PARTES
CELEBRARAM
ACORDO
PONDO
FIM
À
FASE
DE
CONHECIMENTO. ACORDO INADIMPLIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. FIADORA (SUBSCRITORA DO
ACORDO). CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. BEM DE
FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA
DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a
demonstração do desacerto da decisão contra a qual se insurge, refutando todos
os seus óbices invocados na fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo,
persistindo fundamento suficiente para manter a conclusão da decisão, fica
inviabilizado o recurso, à luz da Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.889.706/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/3/2022
.)
18/3/2022
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. [...] III. O Agravo interno, porém, não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao
conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 608.466/PR, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgRg no
30/04/2018
AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 860.148/SP, Rel. Ministro MAURO
13/05/2016
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no
03/05/2016
AgRg no AREsp 731.339/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 575.696/MG, Rel. Ministro PAULO
06/05/2016
IV.
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp 1875681/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
08/03/2021
DJe
) [grifou-se]
15/03/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N° 182 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NOS ARTS.
. AGRAVO
1.021, § 4o, DO NCPC, E 259, § 4o, DO RISTJ. IMPOSSIBILIDADE
INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no AREsp 1759147/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
01/03/2021
04/03/2021
) [grifou-se]
Documento eletrônico VDA49740803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:32
Código de Controle do Documento: 5468f125-5c08-4594-b608-cc6e6a5500ae

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de recurso
será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932,
. 3. Em regra, descabe a
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
imposição da multa, prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1476609/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
11/02/2020
) [grifou-se]
18/02/2020
Desta forma,
, porquanto
irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ
inexistiu ataque específico aos fundamentos da decisão monocrática ora agravada.
Do exposto,
do agravo interno.
2.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49740803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/08/2025 13:55:32
Código de Controle do Documento: 5468f125-5c08-4594-b608-cc6e6a5500ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.628.725 / SP
Número Registro: 2024/0158928-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094048920228260292
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: RODRIGO ARAUJO RAMOS
ADVOGADO
: LUCAS GUEDES FRANCO - SP407625
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLINICA SAO JOSE - SAUDE LTDA.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: RODRIGO ARAUJO RAMOS
ADVOGADO
: LUCAS GUEDES FRANCO - SP407625
Documento eletrônico VDA50100002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: b4478c62-2cfb-408a-b82b-4749d376a81d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: b4478c62-2cfb-408a-b82b-4749d376a81d